Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0705071-18.2020.8.07.0018 APELANTE: JOSE SANTANA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença, a seguir transcrito: “Trata-se de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, proposta por JOSE SANTANA DA SILVA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto da lide a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, a fim de receber o valor de R$ 59.009,46. O requerido impugnou a pretensão aduzindo, em síntese, que se encontra presente o óbice da coisa julgada havida nos autos do processo MSG n. 0002272-50.1990.8.07.0000 e execução n. 0010805-65.2008.8.07.0000. A parte exequente juntou réplica, ID 74843352, em que cinge-se a afirma que o executado não demonstrou suas alegações. DECIDO” (Id. 22990981). Acrescento que o processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada/litispendência, sendo o exequente condenado ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Inconformado, recorre o autor (Id. 22990984), pugnando, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais. Posteriormente, instado a comprovar a sua incapacidade financeira, o apelante colacionou contracheque atual, sustentando que a sua renda mensal não lhe permite “arcar com as despesas do processo e com eventuais honorários de sucumbência que, a partir do CPC de 2015, passaram a ser calculados sobre o proveito econômico da causa” (Id. 23689400). É relato do necessário. Decido. É lícita a dedução do pedido de gratuidade de justiça em sede de recurso, hipótese na qual o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e oportunizar o recolhimento em caso de indeferimento - art. 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil. A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios - art. 98 do CPC. Seu deferimento é ato jurisdicional que não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso à prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser criteriosamente concedido. A presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum e, nessa senda, pode o pedido ser indeferido se, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa, verifique-se a sua possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais - art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Instado a comprovar a sua incapacidade financeira, o apelante apenas colacionou contracheque atual, sustentando que a sua renda mensal não lhe permite arcar com os ônus da sucumbência, não tendo sido juntado nenhum outro documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Observa-se do contracheque do recorrente que o valor bruto por ele auferido mensalmente supera o recebido, em média, pelos trabalhadores assalariados do Brasil, não havendo como admitir que uma renda mensal bruta de R$ 9.796,46 e líquida de R$ 7.622,96 seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Cabe destacar que o exequente efetuou o pagamento das custas iniciais, sem maiores problemas, e que o simples fato de haver a possibilidade dos honorários serem fixados em grau recursal sobre o proveito econômico obtido não é motivo suficiente para o deferimento do benefício postulado, especialmente quando não demonstrado nos autos a sua necessidade nos termos da lei. Portanto, ante a ausência de documentos capazes de demonstrar a incapacidade econômica do apelante e considerando a presença de elementos que indicam que ela tem condições de arcar com as despesas do processo, resta infirmada a presunção de veracidade advinda da declaração de hipossuficiência. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado. Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o apelante recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator